Tribunal: TJES
Processo: 5002422-39.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002422-39.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: Wyllyan Siqueira Lourenço e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002422-39.2022.8.08.0050

RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A

RECORRIDO: WYLLYAN SIQUEIRA LOURENÇO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. GOLPE DO PIX. TRANSAÇÃO NÃO REALIZADA PELO CONSUMIDORA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. SÚMULA 479 DO STJ. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor relata que é correntista do aplicativo de pagamentos PicPay e no dia 13/02/2022 recebeu notificação via SMS sobre a realização de transferência no aplicativo via PIX – transação nº 467878623 – no valor de R$ R$ 799,98 (setecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), que utilizou valores disponíveis no cartão de crédito vinculado a sua carteira virtual da plataforma.

Discorre que não realizou e tampouco reconhece a transação. A quantia foi parcelada em 12 (doze) vezes, que acrescida dos encargos do aplicativo, perfaz o valor de R$ 1.063,08 (um mil e sessenta e três reais e oito centavos). Diante da tal situação, informa que apresentou reclamação perante a administradora de seu cartão (BANCO BRADESCO S.A.), que realizou o estorno/cancelamento da operação. Afirma que após o transcurso de 6 (seis) meses o PICPAY SERVIÇOS S.A retomou a cobrança do valor de R$ 1.063,08 (um mil e sessenta e três reais e oito centavos), argumentando pela legitimidade da transação.

Sustenta que não obteve êxito em resolver a demanda administrativamente, pelo que requer o reconhecimento da inexistência de débito.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar a inexistência do débito decorrente da operação de transferência via PIX nº 467878623, realizada no dia 13/02/2022, no valor total de R$ 1.063,08 (um mil e sessenta e três reais e oito centavos),

determinando que o PICPAY SERVICOS S.A proceda a baixa do débito em seus registros e cesse qualquer cobrança relacionada. Em decorrência de pedido de desistência autoral, o feito foi extinto sem resolução de mérito em relação ao requerido BANCO BRADESCO S/A.

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo recursal. Quanto ao mérito, argumenta pela ausência indício de invasão do aplicativo do recorrido, inexistindo falha na prestação de serviço da plataforma, razão pela qual requer a improcedência do pedido exordial.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei nº 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Analisando as razões recursais, entendo que não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe ao recorrente comprovar a validade da transação bancária contestada pelo recorrido e correlata cobrança realizada, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor:

SÚMULA 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Entretanto, entendo que a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade da transferência bancária não reconhecida pelo consumidor e inexistência de falha na prestação de serviço.

Portanto, configurada transação bancária fraudulenta, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”) para reconhecer a responsabilidade do recorrente pelo prejuízo sofrido pelo consumidor.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgamento deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Com efeito, o recorrente deveria se precaver e tomar medidas de segurança para evitar prejuízos como o sofrido pelo recorrido, sendo indevida a cobrança de transferência não reconhecida, com contestação aprovada perante a operadora do cartão de crédito do cliente.

Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços da instituição financeira, não tendo o recorrente adotado todas as precauções necessárias ao negócio jurídico.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

No mesmo sentido é a defesa da requerida PICPAY SERVIÇOS S.A. (contestação de ID 19877920), sustentando, inclusive, que o autor realizou o pagamento via aplicativo com o cartão de crédito no valor de R$ 799,98 (setecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) em 13/02/2022, às 18h34mim, sob ID 611587253, em favor de LAVÍNIA RAMOS DE MELO E SILVA. Sendo que, com a referida transferência via PIX, o valor foi devidamente repassado à conta da beneficiária. Segundo a demandada, a conta do autor no aplicativo não possui qualquer indício de invasão, portanto, considera que a transação é legítima e que o serviço foi devidamente prestado, restando lícita a cobrança no valor de R$ 1.063,08 (um mil e sessenta e três reais e oito centavos), que se traduz ao valor transacionado com taxas e juros. Pois bem, fundado o pedido em fato constitutivo negativo (ausência da operação via PIX e dos débitos dela decorrentes) competia às fornecedoras o ônus da prova acerca do fato positivo e obstativo do direito do autor, qual seja, a existência lícita e regular da operação (art. 373, II, CPC).

Entretanto, as rés não se desincumbiram de tal ônus, eis que nada trouxeram aos autos nesse sentido, limitando-se a alegação de que o PIX foi feito de maneira regular em favor de LAVÍNIA RAMOS DE MELO E SILVA, que nada esclarece sobre a regularidade das transações. Ademais, é certo que a ocorrência de fraude por terceiro constitui fortuito interno inserido no risco da atividade exercida pelo requerido e inapta à exclusão de sua responsabilidade.

Por conseguinte, devido o reconhecimento da existência do débito decorrente da transferência via PIX nº 467878623, no patamar de R$ 1.063,08 (um mil e sessenta e três reais e oito centavos), do recorrido perante o recorrente.

Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 26 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)